Tribunal: STF
Processo: ARE 1310279
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS DOS CARGOS DE PROFESSOR MUNICIPAL E AGENTE ADMINISTRATIVO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À SUBSUNÇÃO DO CASO EM ANÁLISE À EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à inexistência, nos autos, de elementos probatórios suficientes para a constatação de que os requisitos à concessão da jubilação do cargo de “Agente Administrativo” no Ministério da Saúde teriam sido preenchidos antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/1998 – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.